Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002271-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
AGRAVADO: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Vistos etc.
Com fulcro no parágrafo único do art. 932 do CPC, determino a intimação da agravante para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos facultativos, como balanços contábeis, documentos fiscais, entre outros que demonstrem a hipossuficiência, a fim de garantir a gratuidade judiciária.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora